Tribunal: TJSP
Processo: 1072240-44.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.

- A garantia constitucional de ampla defesa e de contraditório atrai um predicado jurídico-formal para os processos administrativos, sobretudo os sancionadores, mas, essa circunstância, por si só, não implica abstração de verificar o suposto de prejuízos singulares. O que leva à frustração da

Ementa:
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.

- A garantia constitucional de ampla defesa e de contraditório atrai um predicado jurídico-formal para os processos administrativos, sobretudo os sancionadores, mas, essa circunstância, por si só, não implica abstração de verificar o suposto de prejuízos singulares. O que leva à frustração da garantia de defesa e de contraditório é uma situação de fato, singular, pontual, em que se avista prejuízo concreto correspondente.

- Na espécie, ao contrário do alegado pelo Procon, conforme documentação juntada aos autos, não se deu ciência à ora apelada, para fins de defesa no processo administrativo.

- Cabe, assim, anular os atos processuais do processo administrativo, a partir do momento em que a autora deveria ter sido citada para apresentação de defesa, a fim de render ensejo à empresa, ora apelada, o exercício do contraditório e de defesa ampla, mantendo-se no mais o processo administrativo ante a higidez dos atos anteriores.

Acolhida da remessa necessária, que se tem por interposta, e parcial provimento da apelação do requerido, para decretar a nulidade da r. sentença de origem e, em continuidade do julgamento, nos termos do §3o do art. 1.013 da lei processual, julgar parcialmente procedente a demanda.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000614549
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1072240-44.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON, é
apelado R.S.BUENO & CIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento à remessa necessária e parcial provimento da
apelação do requerido.V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

AC 1072240-44.2019.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF -Voto 56.506 -2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 1072240-44.2019.8.26.0053
Procedência: São Paulo
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.506)
Apelante:
Fundação
de
Proteção
e
Defesa
do
Consumidor -Procon SP
Apelada:
R. S. Bueno & Cia Ltda.
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
-
A garantia constitucional de ampla defesa e de
contraditório atrai um predicado jurídico-formal para os
processos administrativos, sobretudo os sancionadores,
mas, essa circunstância, por si só, não implica
abstração de verificar o suposto de prejuízos singulares.
O que leva à frustração da garantia de defesa e de
contraditório é uma situação de fato, singular, pontual,
em que se avista prejuízo concreto correspondente.
-
Na espécie, ao contrário do alegado pelo Procon,
conforme documentação juntada aos autos, não se deu
ciência à ora apelada, para fins de defesa no processo
administrativo.
-
Cabe, assim, anular os atos processuais do
processo administrativo, a partir do momento em que a
autora deveria ter sido citada para apresentação de
defesa, a fim de render ensejo à empresa, ora apelada, o
exercício do contraditório e de defesa ampla, mantendo-
se no mais o processo administrativo ante a higidez dos
atos anteriores.
Acolhida da remessa necessária, que se tem por
interposta,
e
parcial
provimento
da
apelação
do
requerido, para decretar a nulidade da r. sentença de
origem e, em continuidade do julgamento, nos termos do
§3o do art. 1.013 da lei processual, julgar parcialmente
procedente a demanda.

AC 1072240-44.2019.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF -Voto 56.506 -3
RELATÓRIO:
1.
Ajuizou R. S. Bueno & Cia Ltda. demanda contra a
Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor -Procon
SP, visando a anular todos os atos posteriores ao auto de
constatação 47.225, referente ao processo administrativo
4.883/2018 que, por meio do auto de infração 38.624,
infligiu-lhe multa de R$ 5.102,22, por apontada violação
das normas dos arts. 30 e 31, caput do Código de defesa
do consumidor, e inciso I do §1o do art. 2o do Decreto
federal 5.903/2006 (de 20-9), requerendo a abertura de
prazo para apresentação de defesa e produção de provas.
Alega,
em
resumo,
falta
de
notificação
para
apresentar defesa no processo administrativo e que o
aviso de recebimento, enviado após o decurso de prazo
para apresentação de recurso, foi assinado por pessoa
sem poderes para tanto.
Afirma
que
a
decisão
administrativa
se
fundamentou na ausência de defesa do autor, em ofensa
aos princípios do contraditório e ampla defesa. Sustenta,
por fim, desproporcionalidade e falta de razoabilidade no
quantum assinado a título de multa.
2.
O M. Juízo de origem julgou procedente a demanda
para
“(...) invalidar a penalidade de multa, ressalvada a
possibilidade de nova instauração de procedimento
administrativo, desde que observado o exercício da
ampla defesa e do contraditório. Arcará a parte
vencida com as custas e honorários advocatícios,
fixados nas faixas mínimas do art. 85, §3o, do CPC”
(e-págs. 95-6).

AC 1072240-44.2019.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF -Voto 56.506 -4
3.
Do decidido, apelou a Fundação de Proteção e
Defesa do Consumidor -Procon arguindo e alegando, em
suma, (i) nulidade da r. sentença, por apontada afronta ao
princípio da adstrição, (ii) ausência de vício no processo
administrativo, uma vez que o auto de constatação se deu
na presença de representante legal da empresa e o auto
de infração que tipifica a conduta, calcula a pena-base e
intima a empresa para se defender, foi enviado ao
fornecedor com aviso de recebimento -AR. Requer,
subsidiariamente, a nulidade do processo administrativo
desde a citação, sem que seja afetado o auto de infração
(e-págs. 98-106).
Respondeu ao recurso (e-págs. 111-29).
É o relatório em acréscimo ao da sentença,
conclusos os autos recursais em 6 de julho de 2020 (e-
pág. 131).
VOTO:
4.
Superou-se, na sessão de 7 de abril de 2010 da
Corte Especial do STJ, a divergência relativa ao
cabimento da remessa obrigatória em casos de sentença
ilíquida proferida contra a Fazenda pública (EREsp n.
701.306).
Reputa-se, portanto, interposto o reexame oficial
no presente feito.
5.
O objetivo da presente demanda é o de anular os
atos posteriores ao auto de constatação 47.225, referente
ao processo administrativo 4.883/2018, instaurado em
virtude de infrações ao Código de defesa do consumidor,
alegando a autora ofensa aos princípios do contraditório e
ampla defesa, uma vez que sustenta não ter sido

AC 1072240-44.2019.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF -Voto 56.506 -5
notificada para apresentação de defesa no referido
processo administrativo e requerendo a abertura de prazo
para apresentação de recurso e produção de provas.
6.
Observa-se que a r. sentença de origem incorreu
em extra ou ultrapetição ao julgar a ação procedente
para
“(...) invalidar a penalidade de multa, ressalvada a
possibilidade de nova instauração de procedimento
administrativo, desde que observado o exercício da
ampla defesa e do contraditório. Arcará a parte
vencida com as custas e honorários advocatícios,
fixados nas faixas mínimas do art. 85, §3o, do CPC”
(e-págs. 95-6).
Assim, patente o significativo descompasso entre o
pedido e o decisum, verifica-se a prolação de sentença
extra petita, vício ensejador de nulidade do decisum.
Desta forma, dá-se provimento ao recurso para
declarar nula a r. sentença.
7.
Estando a causa madura, deve este Tribunal
apreciar o mérito, nos termos do inciso I do § 3o do art.
1.013 do Código de processo civil.
8.
Do processo administrativo juntado aos autos,
verifica-se que, após inspeção realizada por fiscal do
Procon, foi lavrado, aos 11 de julho de 2018, o auto de
constatação 47.225, e emitido o auto de infração 38.625
em 10 de agosto seguinte (e-págs. 35-40).
Em que pese a constar no referido processo
administrativo aviso de recebimento -AR, com assinatura

AC 1072240-44.2019.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF -Voto 56.506 -6
de funcionária da autora, indicando a entrega do auto de
infração e de orientações gerais para o pagamento da
multa infligida, não há nos autos documento algum
comprovando o envio e a entrega de notificação à
requerente para que apresentasse defesa nos autos do
processo administrativo (e-págs. 46-7 e 80).
Extrai-se do auto infracional 38.624 que:
“Conforme Auto de Constatação no 47.225, Série
D7,
lavrado
em
11.07.2018,
no
momento
da
fiscalização, o autuado acima qualificado, expunha
à venda ai público consumidor, em gôndola, kit
promocional composto por dois produtos, de modo
que o consumidor seria cobrado apenas por um
deles, no entanto, o preço cobrado do consumidor
representa valor maior do que o valor do preço
unitário
do
produto
indicado.
Tal
conduta
desrespeita o inciso I, do parágrafo 1o do artigo 2o
do Decreto no 5.903/06, infringindo, assim, o artigo
30 da Lei no 8.078/90
Código de Proteção e
Defesa do Consumidor, por informar o preço
incorreto do produto. Foi constatado, ainda, que o
autuado expunha à venda ao público consumidor,
em balcão na padaria em expositores próximos aos
caixas, produtos sem qualquer informação do seu
respectivo
preço
para
pagamento
à
vista,
infringindo, assim, o artigo 31, “caput” da Lei no
8.078/90
-Código
de
Proteção
e
Defesa
do
Consumidor. Por tais condutas, fica o autuado
sujeito à sanção prevista nos artigos 56, I e 57 da
Lei no 8.078/90, sem prejuízo das demais sanções
previstas no art. 56 da referida lei. A pena poderá
ser atenuada ou agravada, conforme o previsto no
artigo 34 da Portaria Normativa Procon no 45, de
12/05/2015” (e-pág. 35).
Assim, diversamente do alegado pelo Procon, não
se determinou, no auto de infração, a intimação da autora
para apresentação de recurso.

AC 1072240-44.2019.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF -Voto 56.506 -7
9.
A Portaria Normativa Procon 45/2015 de (12-5) que
dispõe sobre o processo administrativo sancionatório no
âmbito da Fundação de Proteção e Defesa do
Consumidor, determina que:
“Art. 1o. A presente Portaria regula o processo
administrativo sancionatório previsto na Lei
Estadual no 10.177, de 30.12.98, referente às
violações às normas de proteção e defesa do
consumidor estabelecidas na Lei Federal no 8.078,
de 11.09.90, bem como em outros diplomas legais
e demais atos normativos, no que com ele não
conflitar.
(...)
Art. 7o. O autuado será citado na forma prevista
nos arts. 34 e 63, III, da Lei Estadual no
10.177/98, podendo, no prazo de 15 (quinze)
dias, efetivar o pagamento ou oferecer defesa
e/ou impugnar o valor da receita bruta estimada.
I- A defesa deverá ser instruída com os fatos e
fundamentos de direito que embasam a pretensão:
a) a prova documental deverá acompanhar a
defesa e o pedido para a juntada posterior
importará na apresentação dos motivos da sua
indisponibilidade na época.
b) as provas adicionais pretendidas tais como:
testemunhal, pericial, dentre outras, deverão ser
previamente requeridas e precisamente indicadas,
justificando sua pertinência.
II- Nos casos de impugnação da estimativa da
receita bruta obedecer-se-á o disposto no art. 32
da presente Portaria.
Parágrafo único. Não havendo a impugnação da
receita, no prazo de defesa, presumir-se-á aceita,
pelo autuado, a receita mensal bruta estimada” (a
ênfase gráfica não é do original).
Dispõe a Lei paulista 10.177/1998 (de 30-12) que:
“Art. 62 - Nenhuma sanção administrativa será
aplicada à pessoa física ou jurídica pela administração Pública, sem que lhe seja
assegurada ampla defesa, em procedimento

AC 1072240-44.2019.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF -Voto 56.506 -8
sancionatório.
Parágrafo único - No curso do procedimento ou, em
caso de extrema urgência, antes dele, a Administração poderá adotar as medidas
cautelares estritamente indispensáveis à eficácia
do ato final.
Art. 63 - O procedimento sancionatório observará,
salvo legislação específica, as seguintes regras:
I
-
verificada a ocorrência de infração administrativa, será instaurado o respectivo
procedimento para sua apuração;
II - o ato de instauração, expedido pela autoridade
competente, indicará os fatos em que se baseia e
as normas pertinentes à infração e à sanção
aplicável;
III - o acusado será citado ou intimado, com
cópia do ato de instauração, para, em 15
(quinze) dias, oferecer sua defesa e indicar as
provas que pretende produzir;
IV - caso haja requerimento para produção de
provas, a autoridade apreciará sua pertinência, em
despacho motivado;
V - o acusado será intimado para:
a) manifestar-se, em 7 (sete) dias, sobre os
documentos juntados aos autos pela autoridade, se
maior prazo não lhe for assinado em face da
complexidade da prova;
b) acompanhar a produção das provas orais, com
antecedência mínima de 2 (dois) dias;
c) formular quesitos e indicar assistente técnico,
quando necessária prova pericial, em 7 (sete) dias;
d) concluída a instrução, apresentar, em 7 (sete)
dias, suas alegações finais;
VI - antes da decisão, será ouvido o órgão de
consultoria jurídica;

AC 1072240-44.2019.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF -Voto 56.506 -9
VII - a decisão, devidamente motivada, será
proferida no prazo máximo de 20 (vinte) dias,
notificando-se o interessado por publicação no
Diário Oficial do Estado;
VIII - da decisão caberá recurso” (o realce gráfico
não é do original).
10.
A garantia constitucional de ampla defesa e de
contraditório atrai um predicado jurídico-formal para os
processos administrativos, sobretudo os sancionadores,
mas, essa circunstância, por si só, não implica abstração
de verificar o suposto de prejuízos singulares. O que leva
à frustração da garantia de defesa e de contraditório é
uma situação de fato, singular, pontual, em que se avista
prejuízo concreto correspondente.
De modo que não se trata de desenhar contornos
possíveis de linhas defensivas e medidas probatórias que
ou se desvelam, efetivamente, sem relevo para o caso, ou
que, podendo embora utilmente adotar-se, não foram
livremente buscadas pelos interessados.
Assim, a invalidação dos atos e dos processos
administrativos
maxime os
não resulta
de um resguardo principiológico abstrato, nem importa em
ritualismo, ou abdicação do influxo de outro relevante
princípio, qual o de que não há nulidade sem prejuízo
pontualmente verificado.
Afirmada, pois, de um lado, a relevância da forma
com ela e por ela, a da técnica ou método formalista
para todo o Direito e, com maioria de razão, para o
direito sancionador, cabe também reconhecer, de outro
lado, o confronto dialético posto pela ideia de prejuízo

AC 1072240-44.2019.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF -Voto 56.506 -10
concreto.
Disse Paul ROUBIER, a propósito, que, com o
formalismo moderado, atende-se a um desejo de precisão
e de certeza nos direitos, o que leva a prevenir conflitos
injustificados (Théorie générale du droit. Paris: Sirey,
1951, p. 91). A observância da forma, no Direito
sancionador ex toto genere suo, além disso, está mais
intimamente ligada à peculiar natureza desse segmento
jurídico. Fez ver, a propósito, Giuseppe GRANERIS, que a
rigidez
formalista
do
direito
punitivo
“se
deve
precisamente à delicadeza ética da matéria tratada”,
porque todo menosprezo que aí se permitisse quanto às
normas preestabelecidas na lei constituiria “um maior
perigo de violar não só os direitos fundamentais da
pessoa humana, mas também seus deveres absolutos” (La
filosofía del derecho a través de su historia y de sus
problemas. Tradução chilena. Santiago: Jurídica de Chile,
1979, p. 232).
Não é de admitir, porém, confusão entre o
formalismo moderado e o formalismo puro, ou seja: de
uma parte, a preocupação com a forma; de outra, sua
substancialização artificial. No formalismo moderado, a
forma é apreendida como um elemento determinativo da
realidade das coisas: forma é aquilo que determina a
natureza de um ente, é algo que reside na coisa (tornada
objeto) e só se apreende pela razão mediante sua
representação abstrativa, pois, de si, não é subsistente.
No formalismo puro, de maneira diversa, a forma perde o
caráter individualizante, desvinculando-se da realidade a
que se integra: de si mesma, torna-se substância,
alheando-se do existencial. É exatamente calcado nessa

AC 1072240-44.2019.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF -Voto 56.506 -11
diferença de conceitos que Saturnino ALVAREZ advertiu o
modo pela qual semelhante formalismo puro termina por
ser adversário da forma (El formalismo contra la forma, in
“Atas da IV Semana Española de Filosofía”. Madri: 1959,
p. 35 et sqq.).

11.
Na espécie, ao contrário do alegado pelo Procon,
conforme documentação juntada aos autos, não se deu
ciência à ora apelada, para fins de defesa no processo
administrativo. Cabe, assim, anular os atos processuais do
processo administrativo, a partir do momento em que a
autora deveria ter sido citada para apresentação de
defesa, a fim de render ensejo à empresa, ora apelada, o
exercício do contraditório e de defesa ampla, mantendo-
se no mais o processo administrativo ante a higidez dos
atos anteriores.
12.
Mínima a sucumbência da requerente, cumpre
condenar o Procon no pagamento das custas, despesas
processuais e honorários de advogado.
13.
Este
Tribunal
de
Justiça
tem
adotado,
frequentemente, o critério de considerar o valor coevo do
salário mínimo como limite inferior da moldura da fixação
honorária, quando, tal o caso, haja parvidade do valor da
causa, entendimento que encontra amparo no § 8o do art.
85 da norma processual.
Assim, em observância ao referido critério e ao
disposto no § 8o do art. 85 do Código de processo civil,
cabe assinar o valor dos honorários advocatícios em

AC 1072240-44.2019.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF -Voto 56.506 -12
R$1.045,00 (art. 2o da Lei 14.013, de 10-6-2020), em
favor da apelada que sucumbiu em parte mínima.
14.
Em remate, para o prequestionamento que se tem
entendido
indispensável
à
interposição
de
recurso
especial e de recurso extraordinário, cabe mencionar que
todos os dispositivos legais indicados nestes autos já se
encontram, de algum modo, sob a incidência dos
fundamentos suficientes para o desate das questões
decididas.
POSTO ISSO, pelo meu voto, acolhe-se a remessa
necessária, que se tem por interposta, e dá-se
provimento, em parte, à apelação da Fundação de
Proteção e Defesa do Consumidor -Procon SP, para
cassar a r. sentença de origem e, prosseguindo no
julgamento do feito, nos termos do inciso II do § 3o do art.
1.013 do Código de processo civil, julgar-se parcialmente
procedente a ação, apenas para anular os atos
processuais do processo administrativo, a partir do
momento em que a requerente deveria ter sido citada
para apresentação de defesa, a fim de render ensejo à
empresa o exercício do contraditório e de defesa ampla,
mantendo-se no mais o processo administrativo ante a
higidez
dos
atos
anteriores
(autos
de
origem
1072240-44.2019 da 3a Vara da Fazenda Pública da
Comarca de São Paulo).
Mínima a sucumbência da autora, condena-se o
Procon no pagamento das custas, despesas processuais e
de honorários de advogado, assinados estes em R$
1.045,00, valor correspondente a um salário mínimo
coevo (cf. art. 2o da Lei 14.013, de 10-6-2020).

AC 1072240-44.2019.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF -Voto 56.506 -13
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a essa modalidade de
julgamento, manifestar sua discordância no momento da
interposição de recursos.
É como voto.
RICARDO DIP -relator